Tribunal: STF
Processo: RHC 216277
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em recurso ordinário em habeas corpus. Matéria criminal. Conversão dos embargos declaratórios em agravo interno. Princípio da fungibilidade e art. 1.024, § 3º, c/c o art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil. Recurso ordinário em habeas corpus. Interposição contra acórdão em que se tenha negado provimento a outro recurso ordinário em habeas corpus. Erro grosseiro. Caracterização. Pedido de concessão da ordem ex officio. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta. Modus operandi. Ameaças. Acusada que, receosa de ter revelado fraude praticada por ela – que causara prejuízo de mais de R$ 800.000,00 ao condomínio –, teria arquitetado com seu amante a execução da vítima mediante disparos de arma de fogo, além de haver ameaçado a vítima anteriormente ao fato e ter constrangido funcionários do condomínio a não colaborarem com a instrução criminal. Legitimidade da medida extrema. Agravo não provido.



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo interno.



    2. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, constitui erro grosseiro a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão proferida em sede de outro recurso ordinário. Precedentes.



    3. Na espécie, o decreto prisional apresentou fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade da recorrente, uma vez que foi calcado em elementos concretos da conduta, a saber, a gravidade concreta, o modus operandi e as ameças, os quais revelam sua periculosidade e a gravidade do crime.



    4. Agravo regimental não provido.